Tribunal: TJPA
Processo: 0052801-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052801-71.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DEOLINDA ROLLO E SILVA, DOMINGOS COSTA E SILVA, ANDREA DE FATIMA ROLLO E SILVA, DOMINGOS ANDRE ROLLO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO em folha de pagamento e autorização para desconto no inss. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0052801-71.2015.8.14.0301), que lhe move
DEOLINDA ROLLO E SILVA,
após óbito da Autora, o polo ativo foi devidamente regularizado, com a habilitação dos herdeiros Domingos Costa e Silva, Andréa de Fátima Rollo e Silva e Domingos André Rollo e Silva.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: a) DECLARAR NULO o contrato de n.º 0001051237; b) DETERMINAR a restituição, na forma simples, das parcelas descontadas no benefício do (a) Autor (a), corrigidas monetariamente e com a incidência de juros contados de cada desconto indevido; c) CONDENAR o Requerido a indenizar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais os sucessores da parte Autora, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, resolvendo, por fim, o processo na forma do art. 487, I do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 18923248, pg. 14/17), devidamente assinado pela devedora,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito (ID nº 18923251 - Pág. 4), o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024